Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material. Não possuem caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada como regra, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

2. Os embargos de declaração devem ser fundamentados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil ainda que opostos com o fim de prequestionamento.

3. Embargos de declaração desprovidos.